Tribunal: STF
Processo: AP 2787
Classe: AP
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-05-26
Data de publicação: 2026-05-26

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

Trata-se de ação penal em face de GIANCARLOS BAVARESCO, em razão de denúncia integralmente recebida pela PRIMEIRA TURMA desta SUPREMA CORTE (Pet 13.095/DF, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, PRIMEIRA TURMA, DJe de 2/3/2026), imputando-lhe a prática das condutas descritas nos arts. 286, parágrafo único (incitação ao crime), e 288, caput (associação criminosa), c/c. art. 69, caput (concurso material), todos do Código Penal.
A Procuradoria-Geral da República apresentou petição na qual encaminhou proposta de Acordo de Não Persecução Penal firmada com GIANCARLOS BAVARESCO, com as seguintes condições (eDoc. 30):

3.1 prestação de serviços à comunidade ou a entidades públicas, pelo total de 150h (cento e cinquenta horas, correspondente a um terço da pena mínima aplicável, em relação aos dois crimes objeto do acordo), observados os limites mensais de cumprimento no mínimo de 30h (trinta horas), em local a ser indicado pelo juízo de execução;
3.2 prestação pecuniária, no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), cuja destinação deve observar o que disciplina o art. 28-A, IV do CPP;
3.3 proibição de participação em redes sociais abertas, desde a celebração até a extinção da execução das condições referentes a este acordo de não persecução, o que  será  fiscalizado  periodicamente  compromitente no juízo de execução;
3.4 participação presencial em curso com temática sobre “Democracia, Estado de Direito e Golpe de Estado”, com carga horária de 12h (doze horas), distribuída em 4 (quatro) módulos de 3h (três horas), a ser disponibilizado em formato audiovisual pelo compromitente no juízo de execução;
3.5 cessar todas as práticas delitivas objeto da petição em epígrafe e não ser processado por outro crime ou contravenção penal até a extinção da execução das condições referentes a este acordo de não persecução;
3.6 declarar que não celebrou transação penal, acordo de não persecução penal ou suspensão condicional do processo, no quinquênio anterior aos fatos objeto deste acordo, e que não está sendo processado por outro crime ou em tratativas de celebração de outro acordo de não persecução penal.

Em 12/3/2026, homologuei o Acordo de Não Persecução Penal celebrado entre a Procuradoria-Geral da República e GIANCARLOS BAVARESCO (eDoc. 47).
Em 27/3/2026, a Defesa do réu requereu “seja determinado o levantamento do sequestro de bens e do bloqueio de ativos determinado em desfavor do ora Requerente” (eDoc. 54).
Em 27/3/2026, determinei o imediato desbloqueio das contas bancárias e ativos financeiros, assim como dos veículos automotores e bens imóveis  de GIANCARLOS BRAVARESCO  (CPF nº 735.018.670-34). Além disso, oficiei ao Banco Central do Brasil, para adoção das providências cabíveis (eDoc. 56). 
Em 26/5/2026, a defesa de GIANCARLOS BRAVARESCO informou que “o Requerente foi comunicado pelo gerente de sua conta junto ao Banco do Brasil que não seria possível proceder ao desbloqueio porque há divergência no SISBAJUD, no qual consta que o bloqueio está vinculado ao processo 000650- 55.2023.1.00.0000 (referente à PET 12046), mas a decisão que determinou o desbloqueio refere-se à numeração única destes autos, 0167032-33.2026.1.00.0000”. 
E, ao final requereu “a retirada da restrição no SISBAJUD não apenas em relação à presente ação penal, mas também quanto à PET 12046 (número único 000650-55.2023.1.00.0000) no que se refere ao ora Requerente”(eDoc.110).

É o relatório. DECIDO.

Em 27/3/2026, determinei o  desbloqueio das contas bancárias e ativos financeiros, assim como dos veículos automotores e bens imóveis  de GIANCARLOS BRAVARESCO (eDoc. 56). E, posteriormente, determinei a expedição de ofício ao Banco do Brasil, para cumprimento integral da decisão (eDoc. 58). 
A Defesa, por sua vez, informou que o Banco do Brasil comunicou ao requerente que não “seria possível proceder ao desbloqueio porque há divergência no SISBAJUD, no qual consta que o bloqueio está vinculado ao processo 000650- 55.2023.1.00.0000 (referente à PET 12046)”.
Nesse aspecto, o pedido formulado deve ser deferido, para permitir que o réu  tenha o efetivo acesso e disponibilidade de seus bens e ativos financeiros. 
Diante de todo o exposto, nos termos do art. 21, do Regimento Interno do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, DEFIRO o requerimento formulado por GIANCARLOS BRAVARESCO  e DETERMINO DESBLOQUEIO imediato das contas bancárias e ativos financeiros de GIANCARLOS BRAVARESCO (CPF nº 735.018.670-34), por meio de ofício ao Banco do Brasil, inclusive os relacionados ao processo 000650- 55.2023.1.00.0000 (PET 12046).
Expeça-se o necessário.
Intimem-se os advogados regularmente constituídos, inclusive por meios eletrônicos.
Ciência à Procuradoria-Geral da República.
Publique-se.
Brasília, 26 de maio de 2026.

Ministro ALEXANDRE DE MORAES
Relator
Documento assinado digitalmente